Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno no qual a agravante requer seja reconsiderada a decisão que indeferiu a tutela recursal no Agravo de Instrumento, para que seja realizado imediatamente o procedimento cirúrgico de Glossectomia Parcial em Oncologia. Argumenta que é acometida de neoplasia maligna da língua e foi incluída no SISREG em 12/12/2023, com a classificação amarelo-urgência, tendo direito ao início do tratamento no prazo máximo de sessenta dias, conforme dispõe a Lei n. 12.732/2012.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 56643954).
3. Em que pese a agravante tenha deixado de acostar cópia integral do feito original, em consulta àqueles autos é possível extrair a informação de que ela foi inserida no SISREGIII no dia 12/12/2023, sob a classificação de risco Amarelo – urgência (ID 185415819), para realização do procedimento cirúrgico de Glossectomia Parcial em Oncologia. Há nos autos, ainda, a informação de que a cirurgia da paciente é eletiva, embora seja recomendado que aconteça o mais breve possível por se tratar de neoplasia maligna (ID 185415817).
4. No presente caso, a decisão que indeferiu a tutela antecipatória recursal fundamentou-se na ausência de elementos contundentes à formação da convicção do julgador, dentro de um juízo sumário e superficial. Após a decisão monocrática, não trouxe a agravante nenhum fato novo que pudesse alterar o entendimento externado, limitando-se ao pedido de reconsideração pela demora na realização da cirurgia. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput).
5. Nesse contexto, de cognição sumária, não há possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sendo necessária a triangulação da relação processual para melhor análise do direito posto nos autos, devendo a decisão ser mantida, postergando-se a análise para o julgamento do mérito no Agravo de Instrumento, ocasião em que ao ente público será dada a oportunidade de se manifestar, em obediência ao contraditório e à ampla defesa, facultando-se à agravante a juntada de relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos, de modo a justificar a não observância da lista de espera elaborada de acordo com critérios técnicos, conforme constou da decisão vergastada.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.